Tribunal: TJDFT
Processo: 0734575-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734575-23.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: VANIR MESSIAS DA SILVA DE SOUZA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos inseridos na petição de contrarrazões (ID 28560011). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator